Tribunal: TJMT
Processo: 1047765-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047765-04.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[YOHANA ALVES VASCONCELOS - CPF: 019.782.021-21 (RECORRENTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. VÍCIO OCULTO. NEGATIVA DE CONSERTO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PERDIMENTO DO PRODUTO EM FAVOR DA RECORRIDA. OCORRÊNCIA. PRODUTO JÁ DESCARTADO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
286513363 - R.I. no 1047765-04.2024.8.11.0041
), que deferiu parcialmente o recurso inominado do Autor.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da condição fática.

No caso, o Embargado sustenta que houve omissão no Acórdão embargado quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Contudo, verifica-se que o dispositivo é claro quanto à questão, determinando o termo inicial a partir da citação válida e a partir do desembolso: “
a.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m
., a partir da citação válida
até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
).”
e
“
a.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP,
contados do desembolso
.”

Ademais, quanto ao perdimento do produto em favor da Embargada, verifica-se que, de fato, a Embargante havia se manifestado em impugnação à contestação
(id. 279927898)
quanto à destinação sustentável do aparelho, não podendo, assim, retorná-lo para a Embargada.

Dessa forma,
impõe-se a correção da parte dispositiva do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

“...

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
a.2)
condenar a Empresa Recorrida:
a.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
);
a.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso;
a.3)
rejeitar o dano moral.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO parcialmente os Embargos, para:
1.1)
sanar a omissão apontada;
1.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado; 1.3) determinar a correção no dispositivo do Acórdão Embargado, nos seguintes termos:
“
Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
a.2)
condenar a Empresa Recorrida:
a.2.1)
na devolução de 50% (
cinquenta por cento
) do valor pago pelo produto, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida até 31/7/2024, a partir da qual incidirá tão somente a taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP (
Súmula 362/STJ
);
a.2.2)
em dano material, na restituição do valor de

R$ 150,00 (
cento e cinquenta reais
), de forma simples com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso;
a.3)
rejeitar o dano moral.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”
.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025